Tribunal: TJSP
Processo: 1129930-79.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada quanto a ponto expressamente aventado pelo requerente. Embargos de declaração acolhidos. V. Acórdão saneado, extirpando-se a omissão, com conseguinte alteração do julgado, em extraordinário, porém admissível, efeito infringente. Golpe da troca de cartão, quando do uso de serviço de táxi. Relação de consumo. Consumidor guardião de seus meios de acesso ao

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada quanto a ponto expressamente aventado pelo requerente. Embargos de declaração acolhidos. V. Acórdão saneado, extirpando-se a omissão, com conseguinte alteração do julgado, em extraordinário, porém admissível, efeito infringente. Golpe da troca de cartão, quando do uso de serviço de táxi. Relação de consumo. Consumidor guardião de seus meios de acesso ao produto bancário, suportando as consequências de conduta incauta. Fornecedor, contudo, que entreviu conduta fraudadora, inclusive obstando operações pretéritas, porém optando pela inércia, no que atine às transações controvertidas. Culpa concorrente. Inteligência do art. 945 do Código Civil. Danos de natureza material que devem ser igualmente repartidos entre as partes. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do requerido parcialmente provido. Embargos declaratórios acolhidos, com alteração de resultado.